Tribunal: STF
Processo: RE 1245519
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão da Turma Nacional de Uniformização – TNU, assim ementado (e-DOC 20, p. 8):
    “INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES (DAS). ALTERAÇÃO DO NÍVEL DO CARGO DE PROCURADOR CHEFE DA UNIÃO NOS ESTADOS E DF DE DAS 101.5 PARA DAS 101.4 PELO DECRETO 4.697/03. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO DECRETO 4.697/03 POR INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 9° DA LEI 9.028/95. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDE PELA LEGITIMIDADE DO DECRETO SOB O FUNDAMENTO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA EM NORMA CONSTITUCIONAL PARA A REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO PODER EXECUTIVO. QUESTÃO PENDENTE DE DEFINIÇÃO NO ÂMBITO DO STF. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO INSCULPIDO NA SÚMULA 86 DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.” 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 103, III, a, da Carta da República, aponta-se ofensa aos arts. 37, X; e 84, VI, a, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, “que o art. 2º do Decreto nº 4.697/03 afronta diretamente o art. 84, VI, ‘a’, pois a redução de remuneração de cargo público, ainda que em comissão, não se confunde c om “organização e funcionamento da administração federal” (art. 84, VI, ‘a’, da CF), havendo também violação ao princípio da reserva legal (art. 37, X, da Constituição Federal).” (eDOC 25, p. 7)
    A Presidência da TNU inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de que “não há, no presente caso, indicação, na peça, de repercussão geral da matéria em comento.” (eDOC 30)
    Em face da decisão de inadmissibilidade recursal, o ora recorrente opôs embargos declaratórios. (eDOC 35)
    A Presidência da TNU admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 38) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que o dispositivo constitucional apontado como fundamento da interposição deste recurso extraordinário (art. 103 da Constituição Federal), não se configura como permissivo do apelo extremo. Aplicável, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, rel. Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, 1ª Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
    INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Ademais, importa destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que não admite o recurso extraordinário, bem como que o recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para interposição do recurso oportuno. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes. II – […]. IV - Agravo regimental improvido.” (ARE 903.247-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2015, grifei).
     No mesmo sentido: AI 733.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009; AI 685.665-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.05.2008; AI 550.025-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30.11.2007; AI 602.116-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26.10.2007.
     Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente